Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-42.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO. MÉRITO. ALIMENTOS AVOENGOS. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal, assim como o de concessão de efeito suspensivo, deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Não configurada a omissão na sentença, que analisou todas as alegações e provas das partes para concluir na fixação de alimentos avoengos de acordo com a possibilidade e necessidade da alimentante e alimentada.
4. A responsabilidade dos avós é subsidiaria e complementar, de acordo com a Súmula 596 do STJ e, conforme disposto no art. 1.698 do Código Civil, devida na proporção dos respectivos recursos.
5. Com o advento da maioridade, a presunção de necessidade não subsiste, ficando a continuidade da prestação de alimentos condicionada à comprovação da manutenção da necessidade e a impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho.
6. Negou-se provimento ao recurso.